Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, CPP. TEMA SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA ANTES DO JULGAMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA E NA SENTENÇA. LEGALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, nos casos em que é imposta pena igual ou superior a quinze anos de reclusão.
2. Embora o embargante tenha sido condenado a pena superior a quinze anos de reclusão, pela prática de duplo homicídio qualificado, sua prisão preventiva decorre de decisão anterior ao julgamento pelo júri, tendo sido mantida pela decisão de pronúncia, bem como pela sentença condenatória, diante da higidez dos fundamentos que a justificaram, sendo inviável a sua revogação.
3. A manutenção da prisão preventiva por sentença condenatória, nos casos de delitos da competência do Júri, ou mesmo a sua decretação, quando presentes os seus requisitos legais, não encontra nenhum óbice na legislação processual penal, especialmente diante do que dispõe a alínea “e” do inciso I do art. 492 do Código de Processo Penal.
4. A possibilidade de execução provisória da pena imposta por delitos da competência do Júri encontra-se submetida à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), ainda pendente de julgamento.
5. Para fins de prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de o julgador rebater todos os dispositivos ou pontos deduzidos pelo recorrente
6. A existência de lastro probatório, por menor que seja, a amparar a íntima convicção dos jurados, quer seja para absolver, quer seja para condenar o réu, é o que basta para justificar a condenação/absolvição, pelo Conselho de Sentença.
7. Embargos conhecidos e não providos.